Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião da análise do pedido liminar assim decidi:

"Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIENE SANTANA RODRIGUES DA SILVA (58 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de procedimento médico de denominado CE - VITRECTOMIA POSTERIOR, inserido no SISREG III em 25/01/2023, classificada com risco amarelo, acompanhada pela rede pública de saúde. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a indicação médica de classificação de risco amarelo não traduz iminente risco de vida, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. No caso, a demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é amarela, mas sem risco imediato de vida. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Não que isso justifique a paciente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório ou que fique demonstrada a mora desarrazoada do ente distrital. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público”.

2. Não houve alteração fática no curso do processo, donde se extrai que a recorrente ainda não obteve acesso ao procedimento vindicado. A resposta genérica do ente político, na qual discorre sobre os Enunciados 69 e 93 do CNJ não interfere significativamente no julgamento do recurso (ID 46289321). O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 46767287).

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

7. A consideração desse prazo de espera, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.

8. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento cirúrgico levado à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 25 de janeiro de 2023 (ID 45090161 - Pág. 1) evidencia o transcurso de, aproximadamente, 4 meses desde o conhecimento da necessidade de realização de consulta por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte agravante. Registre-se que durante esse período a prioridade da recorrente foi alterada para VERMELHO, em 29/03/2023 (ID 45276878). Assim, o período considerado razoável para realização de cirurgia, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, encontra-se prestes a exaurir, exigindo atuação positiva do Poder Judiciário.

9. Ante o exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento para determinar ao réu que submeta a agravante ao procedimento médico cirúrgico indicado pelo médico assistente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de multa diária, a ser fixada pelo juízo executante.

10. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.